Tribunal: STF
Processo: Rcl 81181
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Eraldo Martins contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Juizado Especial da Comarca de Varginha/MG, no Processo 5008723-93.2023.8.13.0707.  



    O reclamante narra que:



    [...] ajuizou Ação Anulatória em face do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER/MG, visando à nulidade de autos de infração de trânsito, com fundamento em dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), à Resolução nº 598/2016 do CONTRAN e aos direitos constitucionais ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Consoante petição inicial anexa, é possível que desde o inicio o reclamante demonstra de forma clara que não foi se quer intimado da decisão administrativa que julgou o recurso interposto. 



    Do mesmo modo, demonstra que a lei utilizada para “fundamentar” a decisão primeva é norma revogada e que a obrigação de pagar as multas é do condutor. Todavia, o juízo de primeiro grau proferiu sentença que julgou improcedentes os pedidos do Reclamante, destacando que: 



    - O ônus da prova da nulidade dos autos de infração não foi cumprido pelo autor, que não demonstrou vícios capazes de afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; 



    - A responsabilidade pelo pagamento da multa recai sobre o proprietário do veículo, conforme previsto no art. 262, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro;



    - Não foi configurado cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo sido remetidas ao Reclamante as notificações pertinentes e estando disponível a decisão administrativa, cuja ausência de juntada de recurso administrativo não pode ser atribuída ao órgão; 



    - A ausência de notificação formal da decisão recursal não configura cerceamento, pois a publicação das decisões administrativas exime a necessidade de notificação pessoal; 



    - O pedido de justiça gratuita deveria ser instruído com a documentação completa já ressaltada na sentença. 



    Por fim, determinou que, em eventual recurso, o recorrente apresentasse toda documentação apta a comprovar a hipossuficiência econômica para deferimento da gratuidade judiciária. 



    Não obstante, tal sentença não apreciou com a profundidade necessária as provas apresentadas sobre a real condição financeira do autor, nem considerou a revogação da norma legal que fundamentou a condenação tampouco os provas objetivas carreadas aos autos (doc. 1, pp. 2-3 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em síntese, o seguinte:



    A Violação aos Temas 660 e 718 da Repercussão Geral do STF, que protegem o direito à gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF) e impõem fundamentação concreta para seu indeferimento;



    A Violação do princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal, em razão da aplicação de norma revogada; 



    A Violação ao direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, CF), ao contraditório e ampla defesa (arts. 5º, LIV e LV, CF); 



    A Violação do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF); 



    Além disso, compete exclusivamente a este Supremo Tribunal Federal o controle das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais que contrariem súmula ou jurisprudência dominante, conforme consolidado na Súmula 640/STF: [...] (doc. 1, pp. 4-5 – sem os grifos do original).



    A respeito da alegada violação aos Temas 660 e 718 da Repercussão Geral, aduz o seguinte:



    A Turma Recursal negou a gratuidade de justiça com fundamento apenas na existência de duas contas bancárias, sem realizar análise concreta e individualizada da real situação econômica do Reclamante.



    Não obstante, a Carteira de Trabalho Profissional anexada junto ao juízo de primeiro grau e nesta oportunidade (doc. 10), juntamente com o contrato de aluguel (doc. 12) e os comprovantes dos pagamentos (doc. 13), demonstram claramente que o reclamante é hipossuficiente, além da declaração de hipossuficiência anexada.



    Tal decisão desconsidera os enunciados vinculantes desta Suprema Corte: 



    Tema 660: 



    "A simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo comprovada má-fé ou indícios concretos de falsidade." 



    Tema 718: 



    "A decisão que indefere a justiça gratuita deve ser fundamentada concretamente, com base em elementos efetivos dos autos, não sendo admissível negativa automática ou genérica."



    No presente caso, não foram apresentados quaisquer indícios que autorizassem o indeferimento, configurando-se flagrante afronta a tais precedentes (doc. 1, pp. 5-6 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...] julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, seja cassada a decisão da 2ª Turma Recursal da Comarca de Varginha/MG que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto, determinando-se o imediato prosseguimento de sua tramitação, com o regular encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento do mérito recursal, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC. 



    Dos Temas 660 e 718 da repercussão geral do STF; Do princípio da legalidade (art. 5º, II, CF); 



    Do direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (arts. 5º, LIV e LV); 



    Da obrigatoriedade de fundamentação adequada (art. 93, IX, CF); (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é conhecida somente em parte e, na parte conhecida, é improcedente, como será explicitado.



    Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Passo, então, à análise da reclamação em relação à alegada violação do ARE 748.371/MT, Tema 660 RG, e do ARE 799.718/SE, Tema 718 da Repercussão Geral, cujas ementas transcrevo:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Administrativo. Reajuste de 15,8% concedido a servidores públicos federais pelas Leis 12.772/2012, 12.773/2012, 12.775/2012, 12.776/2012, 12.777/2012 e 12.778/2012. Natureza de revisão geral anual. Matéria infraconstitucional. Repercussão Geral rejeitada.



    Nesse particular, observo que a parte autora, em evidente má-fé, falseou enunciado de precedentes vinculantes, conforme se verifica:

     

     Conteúdo falseado pela parte      Conteúdo verdadeiro 



     Tema 660: "A simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo comprovada má-fé ou indícios concretos de falsidade." (doc. 1, p. 6)      Tema 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



     Tema 718: "A decisão que indefere a justiça gratuita deve ser fundamentada concretamente, com base em elementos efetivos dos autos, não sendo admissível negativa automática ou genérica." (doc. 1, p. 6)      Tema 718: “A questão do direito ao reajuste de 15,8% (quinze inteiros e oito décimos por cento) sobre vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, paga a servidor público do Poder Judiciário, considerada a natureza jurídica de revisão geral anual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    Noto, ainda, que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário fundamenta-se no enunciado do Tema 800 RG, o qual é plenamente aplicável ao caso concreto:



    A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. 



    Isso porque, segundo o Tribunal reclamado:



    No caso dos autos, ao reexaminar o feito, vê-se que a matéria originária versa sobre anulação de multas de trânsito junto ao DER-MG, matéria esta que se vincula ao interesse subjetivo das partes e se limita ao entorno dos autos. De tal modo, não vislumbro dados concretos a reverter a presunção de inexistência de repercussão geral. Ademais disso, na peça do recurso extraordinário do recorrente, não se evidencia tópico específico e destacado a demonstrar a relevância econômica, política social ou jurídica do tema em discussão, o que impõe, a meu ver, a negativa de seguimento (doc. 3, p. 64 – sem os grifos do original).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, conheço em parte desta reclamação e, na parte conhecida, julgo-a improcedente (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



     Consoante a má-fé reconhecida, por falsear conteúdo de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, condeno o reclamante ao pagamento do dobro das custas iniciais do processo. Não havendo o pagamento espontâneo, oficie-se para a inscrição em dívida ativa da União.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator